Tribunal: TJPA
Processo: 0802647-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802647-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO COSME DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. REQUISISTOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.comprovação da condição de companheiro da falecida. Preenchimento das condições para o implemento da pensão por morte, nos termos dos artigos 6º e 25 da Lei Complementar Estadual nº 39/02.

2. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802647-36.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINAL: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER N. 0808242-32.2020.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA

AGRAVANTE: ANTONIO COSME DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: NIKY LAUDA LEAL CARVALHO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: HELENO MASCARENHAS D'OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Antonio Gosme dos Santos Silva, nos autos de ação de obrigação de fazer movida contra IGEPREV- Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, interpõe recurso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória prolatada pelo juízo da vara da fazenda de Ananindeua que indeferiu o pedido de tutela antecipada para a concessão de pensão por morte ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores.

Narra ter ingressado com obrigação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada pleiteando a implementação de pensão por morte.

Diz que demonstrou o casamento e a dependência econômica em relação a falecida.

Alega que o pedido restou negado na via administrativa.

Sustenta a necessidade de tutela antecipada ante a natureza alimentar do benefício e em razão de não poder trabalhar em razão da pandemia do COVID-19.

Assevera que a probabilidade do direito vem primordialmente amparada na Lei Complementar n° 39/2002, em especial em seu Art. 6°, inciso I e §2º:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei: I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente; (...) § 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum. § 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)..

Alega a juntada de certidão de casamento (ID: 20910437), cópia da certidão de nascimento de sua prole comum (ID: 20910436) com a de cujus, comprovando de forma cristalina ter todos os requisitos que garantem o seu direito à pensão por morte.

Denega estar separado de fato quando ocorreu a morte da ex-segurada.

Afirma a juntada de todos os documentos comprobatórios da união estável, tais quais: copias da certidão de casamento (ID: 20910437), que comprova a união a época do óbito e a cópia da certidão de nascimento do filho do casal o que comprova sua prole comum (ID: 20910436).

Diz que as cópias também foram juntados ao processo administrativo e que está anexado por completo ao processo judicial, onde foram juntadas diversas comprovações documentais que demonstram o contrário da afirmação citada acima.

Refere o parecer social (ID: 20911742), documento de comprovação que foi emitido por profissional capacitado e escolhido pelo próprio agravado com a seguinte conclusão: “Diante da situação apresentada, considerando as observações, entrevistas e demais diligências, bem como o depoimento de vizinhos e do próprio requerente, verificou-se que o requerente manteve relação marital com a instituidora até o seu falecimento.”

Alega fazer jus a pensão e que de forma injusta teve negado seu direito.

Requer, de início, o efeito ativo e ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Tutela antecipada deferida (ID Num 4925813, pág. 01/05).

Contra a liminar deferida, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV interpôs agravo interno (ID Num 5331741, pág. 01/09), requerendo o juízo de retratação e, não sendo o caso, o efeito suspensivo para manter o indeferimento concedido pelo juiz do primeiro grau.

Manifesta-se o agravado em contrarrazões (Id Num 5532572, pág. 01/09).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório, que encaminho a secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Mantenho Defiro a gratuidade da justiça pleiteada na inicial.

Do Agravo Interno

Ante o julgamento do agravo de instrumento, há a perda superveniente do interesse em recorrer. Com efeito, nego seguimento ao agravo interno.

Do agravo de instrumento

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e não havendo preliminar, adentro no mérito.

Nos termos dos artigos 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC/15, o relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, mas, para isto, é necessário que o agravante além de evidenciar a possibilidade de lesão grave e de impossível reparação, demonstre a probabilidade de provimento do recurso. Assim dispõem referidos artigos:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Nos termos do artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O cerne do recurso, diz respeito ao direito ou não ao recebimento da pensão por morte da ex-segurada Aglair Ruth Brito Silva.

Entendo lhe assistir razão.

Por meio dos documentos trazidos aos autos, o agravante comprova a condição de companheiro da falecida a senhora Aglair Ruth Brito Silva, que veio a falecer em 03 de abril 2017 em decorrência de falência de múltiplos órgãos, câncer de colón metastático.

Extrai-se que o autor e a falecida casaram em 20 de junho de 1992 (ID Num 4828361, pág. 01) e se divorciaram em 05/11/2015 (ID 20911741). Ocorre que em 26 de novembro de 2016 realizaram novo contrato de casamento entre si (ID Num 20910436).

No mais, o parecer social trazido aos autos e produzido pelo IGEPREV (ID Num 20911742, pág. 01/03) com o objetivo de verificar a situação de convivência do agravante como cônjuge da segurada a época do falecimento, que utilizou análise documental, observação, visita domiciliar e entrevista, concluiu que o agravante vivia maritalmente com a instituidora da pensão até o seu falecimento.

No parecer verifica-se que o agravante morava junto com a falecida, desde da década de 90, era dependendo da falecida no imposto de renda, não tem nenhum outro benefício previdenciário.

Verifica-se, ainda, que era dependente da segurada no IASEP – Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará, datada de 04/08/2017 e apresentou 07 (sete) comprovantes de residência em seu nome com o mesmo endereço da segurada falecida, com datas de 08/11/2016, 08/11/2015, 08/03/2017, 08/02/2017, 28/11/2016, 28/12/2016 e 07/09/2017.

Outrossim, na pesquisa in loco realizada em 30/08/2019, foi entrevistado o senhor Edson Sergio de Souza Ribeiro, vizinho da falecida e do agravante, sendo que ele disse residir há 32 (trinta e dois) anos na rua 12, casa 92 e que conhece o agravante há aproximadamente 10 (dez) anos e que a falecida e o agravante sempre viveram juntos e que deste relacionamento há um filho de nome Aglailson que mora com o pai. Disse que o agravante e a falecida sempre moraram juntos e que não tem conhecimento de que o agravante teve outro relacionamento.

Na entrevista realizada com outra vizinha de nome Lilian, esta afirmou conhecer o agravante há 35 (trinta e cinco anos) e que ele era casado com a falecida e que nunca soube que haviam se separado, ou que o agravante tivesse outra companheira.

Neste careiro, o senhor Francisco Tadeu Souza da Costa, residente a casa 88 da rua 12, disse que conhece o agravante há 25 (vinte e cinco) anos e que sabia que era casado com a falecida.

No mais, colhe-se dos autos que no dia 03/09/2019 o agravante compareceu ao setor de serviço social do IGEPREV e na entrevista disse que conheceu a falecida e logo após casaram e sempre viveram muito bem, sendo que deste casamento tiveram um filho. Disse que em 2015 tiveram uma briga, resultando no divórcio, mas que após reataram e novamente casaram em 2016.

Verifica-se declaração do agravante narrando o sofrimento com a doença da ex-segurada, os cuidados dispensados e o sofrimento quando da ocorrência do óbito, o que o fez até o presente momento não ter outra companheira.

Cumpre inclusive observar, que o próprio Igeprev afirma ter feito pesquisa nos sites da SEFA, Ministério da fazenda e na situação cadastral no CPF do agravante não havendo informação pendente.

Outrossim, concernente à dependência econômica, esta é presumida, figurando o cônjuge entre os dependentes de primeira classe.

Assim, ante as circunstâncias apresentadas nos autos, entendo que o agravante preenche as condições para o implemento da pensão por morte, nos termos dos artigos 6º e 25 da Lei Complementar Estadual nº 39/02, in verbis:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

[...]

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC 51/2006).

Por conseguinte, diante da comprovação dos requisitos para o deferimento da pretensão do recorrente, qual seja, a qualidade de segurado do de cujus, e a legitimidade do IGEPREV para pagar a pensão, se faz imperiosa a concessão do benefício previdenciário pretendido, nos termos do art. 6º, I da Lei Complementar Estadual n.º 039/02, posto que o caso sub examine se enquadra perfeitamente na hipótese sumulada pelo STF, que permite a concessão da tutela em desfavor da Fazenda Pública, quando se tratar de verba de natureza previdenciária.

Assim sendo, entendo pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para antecipara a tutela, porquanto encontram-se presentes os requisitos da existência de perigo de grave lesão e de difícil reparação, pois se trata de parcela de natureza alimentar necessária à subsistência do agravante.

Do dispositivo

Ante o exposto conheço e dou provimento ao recurso.

Belém, data da assinatura no sistema

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 14/10/2021